Tribunal: TJMT
Processo: 1020043-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020043-26.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Anulatória de Cobrança de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1000410-60.2021.8.11.0022 ajuizada por SUELLEN MOREIRA ALVES, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão imediata do desconto das parcelas referentes à anuidade de cartão de crédito na conta corrente da Agravada, devendo comprovar o cumprimento da decisão em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Inconformado, o Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Aduz que, ao contrário do sustentado pela Agravada, esta contratou o serviço de cartão de crédito, de modo que é legitima a cobrança da anuidade.
Além disso, insurge-se em face da multa arbitrada, que considera ter extrapolado os limites do razoável e da proporcionalidade.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do Recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, pois o Agravante não anexou ao recurso a cópia do contrato que supostamente justificaria a cobrança de anuidade do cartão de crédito, cuja cobrança é lançada diretamente na conta bancária da Agravada, o que, até prova em contrário, indica a presunção de veracidade dos argumentos da inicial a justificar a tutela antecipada concedida – presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Recorrente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que, caso no exame de mérito seja constatada a regularidade da cobrança, poderão ser reabilitados os descontos.
No que tange à multa, esta foi aplicada a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, diante da assertiva de qu está sendo debitado indevidamente da conta bancária da Agravada valores relativos a serviços que, em tese, não contratou, de sorte que não vejo motivos para urgência em afastar/reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular o teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora